Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). ART. 1.037, PARÁGRAFO 9o, CPC. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA.

1. Inexistindo no feito discussão sobre a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, já que a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos, e a irresignação dizer respeito apenas à ocorrência da prescrição, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção.

2. Prescreve em cinco anos a pretensão de execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF.

3. O cumprimento de sentença coletivo proposto pelo sindicato interrompe a prescrição, que se reinicia pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, conforme art. 9o do Decreto 20.910/32.

4. Agravo conhecido e não provido.